Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715934-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURO SIMIONATTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSELIA APARECIDA SANTANA SIMIONATTO AGRAVADO: RICARDO TANNUS SIMIONATTO, GUSTAVO TANNUS SIMIONATTO, ISABELLA TANNUS SIMIONATTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mauro Simionatto, representado por Josélia Aparecida Santana Simionatto, contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ele. José Mauro Simionatto alega que o ponto nodal a ser apreciado é a revogação da curatela provisória deferida aos seus filhos Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto. Informa que Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto diligenciaram no Banco do Brasil S.A. após a expedição do termo de curatela provisória e efetuaram o bloqueio da conta conjunta que ele possui com a sua esposa e representante legal Josélia Aparecida Santana Simionatto. Argumenta que a revogação da curatela provisória deferida a Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto é necessária, uma vez que está impedido de movimentar sua conta bancária e de adimplir os compromissos financeiros. Assegura que a manutenção da curatela provisória deferida a Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto e do bloqueio da conta conjunta produzem danos irreparáveis ou de difícil reparação. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não atentou para a data da emissão da certidão de inteiro teor colacionada aos autos. Afirma que Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto sabiam da existência do deferimento de curatela provisória em favor de Josélia Aparecida Santana Simionatto nos autos da ação de interdição/curatela proposta no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso revogar a curatela provisória deferida a Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto, bem como para desbloquear a sua conta bancária. Preparo efetuado (id 58377099 e 58377103). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados por José Mauro Simionatto, representado por Josélia Aparecida Santana Simionatto, exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. Não há prova do andamento atual da ação de interdição/curatela proposta no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, motivo pelo qual não é possível averiguar se a referida ação continua em tramitação e se a decisão que deferiu a curatela provisória de José Mauro Simionatto para Josélia Aparecida Santana Simionatto continua vigente, como consignado na decisão agravada. É possível observar elevada animosidade entre as partes, o que pode interferir no melhor interesse do interditado. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Ricardo Tannus Simionatto, Gustavo Tannus Simionatto e Isabella Tannus Simionatto para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator